Tribunal: TJDFT
Processo: 0732596-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Embargos à monitória. Reconvenção. Gratuidade de Justiça. Recolhimento preparo. Preclusão. Citação por edital. Nulidade. Não ocorrência. Cerceamento de Defesa. Ausência de Fundamentação. Julgamento extra petita e ultrapetita. Aplicação CDC. Possibilidade. Inversão do ônus da prova. Inviabilidade. Instrução regular da demanda. Preliminares rejeitadas. Iliquidez. Abusividade de juros. Capitalização indevida. Não ocorrência. Superendividamento. Reconvenção. Ritos diversos. Impossibilidade. Supressio. Inaplicabilidade. Cláusula contratual. Modificação negócio jurídico. Inviabilidade. Honorários advocatícios. Percentual. Redução. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença prolatada na ação monitória que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos para converter o mandado judicial em título executivo judicial e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.
II. Questão em discussão
2. Há treze questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça após o recolhimento do preparo recursal; (ii) estabelecer se é nula a citação por edital por ausência de esgotamento das tentativas de localização do réu; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (iv) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (v) examinar a ocorrência de julgamento extra ou ultra petita; (vi) definir se os documentos apresentados são aptos a instruir a ação monitória; (vii) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova; (viii) analisar a suficiência da prova escrita para constituição do título executivo judicial; (ix) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (x) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros; (xi) determinar a viabilidade do reconhecimento do superendividamento em reconvenção; (xii) avaliar a incidência da teoria da supressio e da boa-fé objetiva em razão de pagamentos parciais e (xiii) examinar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A comprovação do recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que pressupõe a carência de recursos para saldar as custas e despesas processuais. Pedido prejudicado.
4. A citação por edital é medida excepcional, admitida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, bastando a adoção de diligências razoáveis e proporcionais, como consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
5. O indeferimento da prova pericial, por si só, não configura o cerceamento de defesa, pois o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
6. A sentença apresenta fundamentação suficiente e clara indicando as razões da formação do título judicial e a improcedência dos pedidos formulados na reconvenção.
7. Não há julgamento extra ou ultra petita quando a sentença se mantém nos limites do pedido inicial e utiliza fundamentos jurídicos decorrentes da apreciação das provas juntadas aos autos.
8. O contrato de abertura de crédito bancário, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória.
9. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, inexistentes no caso concreto.
10. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
11. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
12. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021 é incompatível com o rito da ação monitória, sendo inviável seu processamento em reconvenção.
13. Os pagamentos parciais efetuados pelo devedor não configuram supressio nem implicam novação ou modificação da dívida.
14. O apelante celebrou negócio jurídico de mútuo e houve redução da margem consignável após a assinatura do contrato e do recebimento da quantia. O inadimplemento das parcelas acordadas não acarreta a modificação do valor do negócio jurídico ou a redução dos valores devidos.
15. Os honorários advocatícios fixados em 12% do valor da reconvenção estão dentro dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC, e não se mostram desproporcionais ou excessivos.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021 é incompatível com o rito da ação monitória. 4. Os pagamentos parciais efetuados não configuram supressio nem implicam novação ou modificação da dívida. 5. O inadimplemento das parcelas acordadas não acarreta a modificação do valor do negócio jurídico ou a redução dos valores devidos. 6. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais legais e a proporcionalidade em relação ao valor da condenação, sendo inviável sua redução quando atendidos esses critérios.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, 257, 355, I, 370, 700, §2o, 701, §2o, e 85, §11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 51; Lei no 10.931/2004, art. 28; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247, Súmula 382, Súmula 539 e Súmula 541; STJ, REsp no 1.955.835/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp no 2.027.862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; STF, RE no 592.377/RS; TJDFT, Acórdão no 1742230, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra.